Tribunal: TJSP
Processo: 1025455-75.2022.8.26.0002
Classe: Agravo Interno Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO – GESTÃO DE NEGÓCIOS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES - Justiça gratuita pleiteada nas razões recursais – Comprovação da alteração da capacidade financeira após a prolação da sentença – Ausência – Determinação de recolhimento do preparo recursal – Inércia – Preclusão - Decisão mantida – Recurso desprovido.